Tribunal: TJMT
Processo: 1027992-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILSON MARCOS DIAS SOARES - CPF: 569.650.441-87 (RECORRENTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027992-98.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CAIXA SEGURADORA S/A

Recorrido:

RONILSON MARCOS DIAS SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –- SEGURO- NEGATIVA DE COBERTURA – INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DE VENDAVAL - NEGATIVA DE COBERTURA INFUNDADA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS QUE RESPALDA A TESE DA DEMANDANTE – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No presente caso, ao que se extrai do exame das alegações vertidas pelas partes, afiguram-se incontroversas nos autos a existência da relação contratual entre as partes, a ocorrência de um temporal no dia 03/05/2021 que acarretou danos na telha da casa do segurado.

2.
Com efeito, não é crível que as avarias no telhado do autor trata-se de um evento isolado e desconexo ao, autorizando-se, assim, a configuração de risco previsto pela apólice.

3.
Conjugadas essas circunstâncias, outro rumo não há como se trilhar senão pela conclusão de que, no caso em específico, quando ponderada a totalidade dos elementos que perfazem o conjunto de provas, a indenização securitária é, realmente, devida ao segurado.

4.
Em relação ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.

5.
Assim, sem comprovação mínima da ocorrência de situação humilhante ou vexatória, é de se considerar que a simples falha, repita-se, sem qualquer outra repercussão na esfera íntima, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano.

6.
É o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, ademais, segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais

7.
Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto pela parte autora deve ser conhecido, porquanto interposto de forma tempestiva, encontrando-se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma tão somente no que se refere aos danos morais, conforme a seguir explanado.

No presente caso, a pretensão do autor consiste no percebimento da indenização securitária prevista no contrato de seguro celebrado com a requerida, em decorrência de um temporal que assolou a região onde se localiza o imóvel da parte Autora acarretando danos em seu telhado, conforme fotos apresentadas nos autos.

No entanto, a seguradora não autorizou o pagamento da indenização securitária, defendendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de ventos de pelo menos 54km/h, circunstância necessária para a configuração do risco de vendaval, nos termos estabelecidos no contrato.

Pois bem.

Incidem na espécie, os artigos 47 e 51 do CDC, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e que consideram nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV, XV e § 1o, e incisos, I, II e III, do CDC).

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Cinge-se a controvérsia, substancialmente, à análise do enquadramento do sinistro ocorrido nas hipóteses de cobertura previstas na apólice.

Como visto, um dos fundamentos que basearam a negativa de cobertura da seguradora foi a ausência de prova de que os ventos que assolaram a região da parte autora superaram os 54 km/h.

Em verdade, entendo que o conjunto probatório favorece a tese do segurado, mormente porque as fotos e registros de vídeo comprovam os danos no imóvel do autor, portanto, incontroverso o nexo causal.

Ademais, ainda que houvesse cláusula limitativa de direito do consumidor ela não pode ser aplicada ao caso concreto, porque tal limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área – direito, medicina, meteorologia etc. -, o qual se presume que o consumidor não possui e viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, são inválidas quando limitam o direito do consumidor.

Com efeito, não é crível que a ocorrência dos danos na telha tratem-se de um evento isolado e desconexo ao vendaval, autorizando-se, assim, a configuração de risco previsto pela apólice.

Conjugadas essas circunstâncias, outro rumo não há como se trilhar senão pela conclusão de que, no caso em específico, quando ponderada a totalidade dos elementos que perfazem o conjunto de provas, a indenização securitária é, realmente, devida.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.

Assim, sem comprovação mínima da ocorrência de situação humilhante ou vexatória, é de se considerar que a simples falha, repita-se, sem qualquer outra repercussão na esfera íntima, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano.

É o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, ademais, segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
CAIXA SEGURADORA S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022